Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA PRECLUSÃO. OCORRENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO ÍNDICES. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL. VÍCIO OCORRENTE E SANADO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor.” (REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)
2. O acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que houve preclusão da matéria e manter a decisão que indeferiu a impugnação à planilha de cálculos apresentada.
2.1. Analisando-se os autos, verifica-se que foi apresentada nova planilha de cálculos pelo exequente, a qual não observou os parâmetros do acórdão, sendo cabível a impugnação apresentada, já que não busca reanálise da impugnação ao cumprimento de sentença, e sim, análise dos parâmetros da nova planilha.
3. Não há que se falar em multa por oposição de embargos protelatórios, pois o recurso foi necessário para correção de premissa equivocada, não havendo que se falar em protelação.
4. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.